Tribunal: TJMT
Processo: 1018201-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.612.421/0001-92 (RECORRENTE), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), CREUZA CONCEICAO DE CAMPOS COSTA - CPF: 626.821.211-87 (RECORRIDO), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018201-63.2021.8.11.0015 -PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Recorrido:

CREUZA CONCEICAO DE CAMPOS COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO. MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE. 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. MANUTENÇÃO AO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente,
rejeito a preliminar aventada de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a presente causa, tendo em vista que
o valor da causa é atribuído ao benefício econômico pretendido pela parte, e não ao valor integral do contrato.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela condenação da empresa Recorrente na restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos referentes ao contrato de compra e venda de lote urbano devido à rescisão contratual.

3.
Ante os fatos e a documentação anexada nos autos, a
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a)
declarar nulo de pleno direito o termo de distrato contratual celebrado entre as partes; b) rescindir o compromisso de compra e venda realizado que o precede; c) e
condenar
a Recorrente a restituir à Recorrida o equivalente a 80% do valor total pago por força do negócio ora rescindido.

4.
No Recurso Inominado a empresa Recorrente pleiteia que seja acolhida a preliminar de incompetência e, alternativamente, que o distrato consensual seja considerado válido.

5.
Compulsando os autos, verifico que houve o pagamento total de R$ 8.773,63 (oito mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), contudo, a empresa Recorrente procedeu o abatimento de multa contratual, impostos, limpeza, custas e comissão de corretagem e restituiu ao Recorrido o valor total de R$ 2.462,47 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

6.
A multa cobrada pela empresa reflete o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imóvel, enquanto a orientação firmada pelo STJ é de que a multa não poderá extrapolar o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

7.
Nesse sentido, entendo que a porcentagem estipulada pelo juízo a quo para fins de retenção do valor a título de multa contratual, qual seja, de 20% sobre o valor pago, está de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores.

8.
Contrato de rescisão inválido.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022